Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL. MERO INCÔMODO OU DESVIO DE TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. A relação entre segurado e plano de saúde, exceto no caso de autogestão, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constante da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS é taxativo. Precedente do STJ: REsp 1733013/PR.
3. A obrigatoriedade de cobertura nos casos de atendimento de emergência ou urgência encontra-se prevista no artigo 35-C da Lei 9.656/98. Assim, as cláusulas de carência para cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente.
4. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.